Tribunal: CARF
Processo: 19515.720064/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720064/2011-10
ACÓRDÃO
2101-003.133 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GASTÃO DONADI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL. CUSTO DE
AQUISIÇÃO.
Incide o imposto de renda sobre ganhos líquidos apurados no mercado de
renda variável, sendo ônus do contribuinte comprovar o custo de aquisição
de seus ativos, bem como as demais despesas de negociação envolvidas.
EMPRÉSTIMO PARTICULAR DE AÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO.
As operações de empréstimo de ações que não atendem aos requisitos
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional e pela Comissão de
Valores Mobiliários configuram contratos de mútuo civil (art. 586 e 587 do
Código Civil), com transferência de domínio ao mutuário, caracterizando-se
como alienação para fins tributários, sendo aplicável o custo zero na
ausência de comprovação do valor de aquisição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.133 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2011-10
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GASTÃO DONADI, em face de decisão
proferida pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
(DRJ/FNS), consubstanciada no Acórdão no 07-37.713, de 17 de setembro de 2015, que julgou
improcedente sua impugnação, mantendo integralmente o lançamento fiscal.
A autoridade fiscal lavrou auto de infração em 30/05/2010, exigindo do
contribuinte o montante de R$ 431.421,77 (quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e
um reais e setenta e sete centavos), a título de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF),
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, totalizando R$ 963.132,88 (novecentos e
sessenta e três mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos).
O lançamento refere-se à exigência de imposto de renda sobre omissão de ganhos
líquidos no mercado de renda variável, decorrente de operações realizadas na Bolsa de Valores de
São Paulo, relativos aos meses de maio a dezembro de 2006.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 3193/3210), a fiscalização constatou
inconsistência entre os saldos de prejuízos a compensar declarados em dezembro/2005 e os
utilizados pelo contribuinte em janeiro/2006, tendo ocorrido uma inversão entre os valores de
operações comuns e day-trade.
Verificou também operações denominadas pelo contribuinte como "empréstimos
de ações", realizadas entre o fiscalizado e o Sr. José Osvaldo Morales (sócio da corretora
Novinvest), envolvendo ações preferenciais da Petrobrás (PETR4), que foram desqualificadas pela
Fl. 3424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.133 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2011-10
3
fiscalização por não atenderem aos requisitos legais para serem consideradas como empréstimos
regulares no âmbito do mercado de capitais.
A fiscalização ainda apontou a ausência de comprovação do custo de aquisição das
ações recebidas em mútuo, levando à aplicação de custo zero para fins de apuração dos ganhos
líquidos tributáveis, nos termos do §4o do art. 16 da Lei 7.713/1988.
A fiscalização, ao final, apresentou planilhas com a apuração correta dos ganhos
líquidos tributáveis, considerando a inversão de saldos do início do ano e atribuindo custo zero às
ações recebidas em mútuo e posteriormente negociadas pelo contribuinte.
O contribuinte apresentou impugnação alegando nulidade do auto de infração, por
suposta ausência de descrição clara dos fatos e falta de demonstração dos cálculos realizados para
apuração do imposto devido, argumentando que as 201 planilhas apresentadas pela fiscalização
seriam "indecifráveis". Sustentou também a decadência do direito de a fiscalização proceder à
revisão e alteração dos resultados dos meses de janeiro a abril de 2006, por terem sido intimados
do auto de infração em maio de 2011, após transcorridos mais de cinco anos da ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
No mérito, defendeu a regularidade das operações de empréstimo de ações
realizadas com o Sr. José Osvaldo Morales, argumentando que a legislação não proíbe
empréstimos privados de ações e que estas foram utilizadas apenas como garantia em operações
no mercado a termo, sem terem sido efetivamente negociadas. Apresentou documentos (extratos
mensais de custódia emitidos pela CBLC) para comprovar que as ações PETR4 recebidas em
empréstimo foram registradas como “ativos em garantia – cobertura mercados derivativos”.
Alegou ainda a inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios.
A 6a Turma da DRJ/FNS, por meio do Acórdão no 07-37.713, julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o lançamento fiscal. Entendeu o colegiado que não há
nulidade no lançamento, pois a autoridade fiscal indicou claramente a legislação aplicável e
descreveu de forma adequada os fatos que ensejaram a autuação, encaminhando ao contribuinte
planilhas com os cálculos realizados.
Quanto à decadência, considerou que a fiscalização não exigiu tributo sobre os
meses de janeiro a abril de 2006, respeitando a decadência, apenas utilizou informações destes
meses para corrigir a apuração dos ganhos líquidos dos meses não decaídos.
No mérito, concluiu que as operações de mútuo realizadas entre o contribuinte e o
Sr. José Osvaldo Morales não se caracterizam como empréstimos regulares de ações no âmbito do
mercado de capitais, por não atenderem aos requisitos estabelecidos pela Resolução CMN no
3.278/2005 e Instrução CVM no 249/1996.
De acordo com a decisão, conforme o art. 587 do Código Civil, o mútuo transfere o
domínio da coisa emprestada ao mutuário, caracterizando alienação para fins tributários. Na
ausência de comprovação do custo de aquisição das ações recebidas em mútuo, julgou correta a
Fl. 3425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.133 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2011-10
4
aplicação do disposto no §4o do art. 16 da Lei 7.713/1988, que estabelece custo zero para
“qualquer bem cujo valor não possa ser determinado”. Quanto à taxa SELIC, o colegiado afirmou
que não possui competência para julgar a constitucionalidade de leis e, ainda, invocou a Súmula
CARF no 4.
Veja-se a ementa do acórdão recorrido:
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte
para contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela autoridade
fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios,
pois sem substrato mostram-se como meras alegações, processualmente
inacatáveis.
OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS REGULARES NA BOLSA DE VALORES
As operações de empréstimo de ações entre investidores para operação na bolsa
de valores devem ser efetuadas com regras e garantias, e estar sob a supervisão
dos órgãos de controle do mercado financeiro, com a devida autorização da
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, para serem consideradas como tal.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. APURAÇAO DO IMPOSTO
O custo de aquisição a ser observado para a apuração do imposto sobre ganhos
líquidos no mercado de ações é igual a zero para o caso de qualquer bem cujo
valor não possa ser determinado, nos termos previsto na legislação.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 27/11/2015, reiterando
os argumentos apresentados na impugnação e acrescentando detalhamento da suposta
impossibilidade de compreensão dos cálculos apresentados pela fiscalização, alegando
cerceamento de defesa.
Apresentou argumentação mais aprofundada sobre a decadência, citando
precedentes do CARF que tratam do tema. Defendeu a validade das operações de empréstimo
realizadas entre particulares, mesmo sem intermediação da CBLC, e trouxe comprovação, através
de extratos de custódia da CBLC, de que as ações foram utilizadas exclusivamente como garantia
em operações a termo, não tendo sido negociadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares
Fl. 3426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.133 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2011-10
5
2.1.
Nulidade do auto de infração
O recorrente alega que o auto de infração seria nulo por não cumprir os requisitos
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e no art. 142 do Código Tributário Nacional,
argumentando que as planilhas apresentadas pela fiscalização seriam “indecifráveis”,
impossibilitando a compreensão dos cálculos realizados.
Não assiste razão ao recorrente.
O auto de infração contém todos os elementos essenciais previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, quais sejam: a qualificação do autuado, o local, a data e a hora da
lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável, a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 dias.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 3193/3210) descreve detalhadamente as
irregularidades constatadas, a metodologia de apuração e a legislação aplicável. A fiscalização
demonstrou de forma minuciosa a ocorrência da omissão de ganhos líquidos no mercado de renda
variável, bem como os critérios utilizados para a apuração do imposto devido.
Ademais, é importante destacar que o próprio recorrente demonstrou plena
compreensão das acusações que lhe foram imputadas, tanto que apresentou defesa substancial
contra cada ponto do lançamento. A jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que
não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa,
conforme o princípio do pas de nullité sans grief.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
2.2.
Decadência do lançamento tributário
O recorrente alega que teria ocorrido decadência em relação aos meses de janeiro a
abril de 2006, razão pela qual a fiscalização não poderia ter utilizado informações destes meses
para recompor os cálculos dos meses subsequentes.
A questão merece análise cuidadosa.
De fato, o contribuinte foi intimado do auto de infração em maio de 2011, quando
já havia transcorrido o prazo decadencial de cinco anos em relação aos fatos geradores ocorridos
entre janeiro e abril de 2006, conforme o §4o do art. 150 do CTN.
A fiscalização, reconhecendo a decadência, não incluiu no lançamento exigências
relativas a estes meses. No entanto, utilizou informações destes períodos, especialmente a
correção da inversão de saldos de prejuízos a compensar entre operações comuns e day-trade,
para apurar corretamente o imposto devido nos meses não alcançados pela decadência (maio a
dezembro de 2006).
Esta atuação da fiscalização está em plena conformidade com a legislação e com a
jurisprudência administrativa. A decadência impede a constituição do crédito tributário para os
Fl. 3427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.133 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2011-10
6
períodos alcançados, mas não proíbe a fiscalização de revisar e corrigir elementos de cálculo
destes períodos quando afetam diretamente a apuração de períodos não decaídos.
No caso em análise, a inversão dos valores de prejuízos a compensar constitui erro
material verificável objetivamente pela comparação entre as declarações de 2005 e 2006. A
correção deste erro era essencial para a correta apuração tributária dos meses de maio a
dezembro de 2006, não se tratando de requalificação jurídica ou revisão de critérios.
Portanto, rejeito a alegação de decadência.
3. Mérito
A questão central do presente recurso diz respeito à natureza jurídica das
operações denominadas pelo recorrente como empréstimos de ações, realizadas entre ele e o Sr.
José Osvaldo Morales (sócio da corretora Novinvest), envolvendo ações preferenciais da Petrobrás
(PETR4).
O recorrente defende que tais operações configurariam legítimos empréstimos de
ações, realizados entre particulares, e que as ações recebidas teriam sido utilizadas
exclusivamente como garantia em operações no mercado a termo, não tendo sido negociadas.
A fiscalização, por sua vez, desqualificou estas operações como empréstimos
regulares no âmbito do mercado de capitais, considerando-as como transferência de domínio
(alienação) para fins tributários.
Para a correta análise da questão, é necessário examinar: (i) a legislação aplicável às
operações de empréstimo de ações no mercado de capitais; (ii) a natureza dos contratos firmados
entre o recorrente e o Sr. José Osvaldo Morales; e (iii) a efetiva utilização das ações recebidas pelo
recorrente.
As operações de empréstimo de ações no mercado de capitais brasileiro são
regulamentadas pela Resolução CMN no 3.278/2005 e pela Instrução CVM no 249/1996 (vigentes à
época dos fatos), que estabelecem os requisitos para que tais operações sejam consideradas
regulares.
De acordo com esta regulamentação, as operações de empréstimo de ações devem
ser realizadas com intermediação de sociedades corretoras ou distribuidoras de valores
mobiliários (art. 2o, §2o da Resolução CMN no 3.278/2005); ser submetidas à supervisão da CVM,
com prévio registro e liquidação nas entidades de compensação e liquidação (CBLC); prever
garantias equivalentes a 100% do valor das ações objeto do empréstimo, acrescido de percentual
adicional destinado a compensar a variação desse valor (art. 2o da Resolução CMN no 3.278/2005);
e observar as regras estabelecidas para o tratamento dos direitos inerentes às ações utilizadas na
operação de empréstimo.
Estas normas foram estabelecidas para garantir a segurança e a transparência das
operações, protegendo os participantes do mercado e permitindo o adequado controle por parte
dos órgãos reguladores.
Fl. 3428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.133 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2011-10
7
Conforme documentação acostada aos autos, o recorrente firmou diversos
contratos intitulados “Instrumento Particular de Mútuo de Ações” com o Sr. José Osvaldo Morales,
tendo como objeto ações preferenciais da Petrobrás (PETR4).
Da análise destes contratos, verifica-se que:
a) As operações foram realizadas diretamente entre as partes, sem intermediação
de corretoras de valores (embora o Sr. José Osvaldo seja sócio da Novinvest);
b) As operações não foram registradas nem liquidadas no sistema regular da CBLC,
conforme exigido pela regulamentação;
c) Em diversos contratos (notadamente os firmados em 15/08/2005, 23/05/2006,
25/05/2006, 16/06/2006, 06/07/2006, 12/07/2006 e 18/07/2006), não foi dada qualquer garantia
pelo recorrente;
d) Em outros contratos, a garantia oferecida foi um imóvel (apartamento situado na
Rua Joaquim Cândido Azevedo Marques, no 1421/1425, 7o andar, São Paulo/SP), o que não atende
aos requisitos da regulamentação, que exige garantias de alta liquidez;
e) Os contratos estipulavam prazo fixo para devolução das ações (30 dias em geral,
e 60 dias no contrato de 18/05/2006);
f) Não há nos autos comprovação da efetiva devolução das ações ao mutuante após
o término dos prazos contratuais, tendo o saldo em posse do recorrente aumentado de 63.200
ações em 31/12/2005 para 210.200 ações em 31/12/2006.
Diante destas características, é evidente que as operações realizadas entre o
recorrente e o Sr. José Osvaldo Morales não se enquadram no conceito técnico-jurídico de
empréstimo de ações conforme regulamentado para o mercado de capitais.
Na realidade, tais operações configuram contratos de mútuo na acepção do Código
Civil, conforme disposto em seus artigos 586 e 587:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário,
por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição.
Como se observa, o contrato de mútuo civil transfere o domínio da coisa
emprestada ao mutuário, caracterizando-se como alienação para fins jurídicos e tributários.
O recorrente alega que as ações recebidas em mútuo foram utilizadas
exclusivamente como garantia em operações no mercado a termo, apresentando como prova
extratos de custódia da CBLC (fls. 3386-3388), nos quais consta o registro de ações PETR4 na
categoria “ativos em garantia - cobertura mercados derivativos”.
Fl. 3429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.133 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2011-10
8
De fato, os extratos apresentados demonstram que ações PETR4 foram registradas
como garantia em operações a termo. No entanto, não é possível afirmar categoricamente que
todas as ações recebidas em mútuo foram utilizadas exclusivamente para esta finalidade, por
algumas razões.
O recorrente já possuía ações PETR4 em sua carteira antes das operações de
mútuo, conforme demonstra a própria fiscalização. Houve diversas operações de compra e venda
de ações PETR4 realizadas pelo recorrente no período analisado, não sendo possível distinguir
quais ações foram efetivamente negociadas. Não há comprovação de que as ações dadas em
garantia são exatamente as mesmas recebidas em mútuo do Sr. José Osvaldo Morales. E mesmo
que as ações tenham sido utilizadas como garantia, não há comprovação de sua devolução ao
mutuante após o término dos prazos contratuais.
Após a análise da natureza jurídica das operações realizadas pelo recorrente, cabe
examinar o tratamento tributário que lhes é aplicável.
Conforme estabelece o art. 3o, §3o da Lei no 7.713/1988, as operações de alienação
de bens ou direitos estão sujeitas à apuração de ganho de capital para fins de incidência do
imposto de renda:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (...) § 3o Na apuração do ganho
de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer
título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua
aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação,
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria,
promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
No caso em análise, as operações de mútuo realizadas entre o recorrente e o Sr.
José Osvaldo Morales, por transferirem o domínio das ações ao mutuário (recorrente), configuram
alienação para fins tributários.
Quanto ao custo de aquisição das ações recebidas em mútuo, o recorrente não
apresentou qualquer comprovação, apesar de ter sido intimado pela fiscalização para fazê-lo. Na
ausência desta comprovação, aplica-se o disposto no §4o do art. 16 da Lei no 7.713/1988:
Art. 16. O custo de aquisição dos bens e direitos será o preço ou valor pago, e, na
ausência deste, conforme o caso: (...)
§ 4o O custo é considerado igual a zero no caso das participações societárias
resultantes de aumento de capital por incorporação de lucros e reservas, no caso
de partes beneficiárias adquiridas gratuitamente, assim como de qualquer bem
cujo valor não possa ser determinado nos termos previstos neste artigo.
Portanto, é correta a atribuição de custo zero às ações recebidas em mútuo pelo
recorrente, para fins de apuração dos ganhos líquidos tributáveis no mercado de renda variável.
O recorrente argumenta que a legislação não proíbe a realização de empréstimos
de ações entre particulares, independentemente da intermediação da CBLC.
Fl. 3430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.133 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2011-10
9
De fato, não há vedação legal expressa a que particulares realizem entre si
contratos de mútuo tendo por objeto ações. No entanto, para que estas operações sejam
consideradas como “empréstimo de ações” na acepção técnica do mercado de capitais, com o
tratamento tributário próprio, é necessário que atendam aos requisitos estabelecidos pela
regulamentação específica (Resolução CMN no 3.278/2005 e Instrução CVM no 249/1996).
As operações que não atendam a estes requisitos configuram mútuo civil, com
transferência de domínio ao mutuário, sujeitando-se ao tratamento tributário aplicável às
alienações.
Ademais, o recorrente invoca o disposto no art. 4o, §7o da Instrução Normativa RFB
no 1.022/2010 para sustentar que as ações emprestadas devem continuar compondo a carteira do
emprestador (mutuante).
A citada instrução normativa foi editada após os fatos em análise (2006) e refere-se
especificamente às operações de empréstimo realizadas no âmbito do sistema regulamentado
pela CVM, não se aplicando às operações de mútuo civil realizadas entre particulares.
Portanto, mesmo que fosse aplicável ao caso, a referida norma trata da declaração
de bens para fins de imposto de renda, não alterando o tratamento tributário aplicável às
alienações.
Sendo assim, entendo pela manutenção do acórdão recorrido e do lançamento.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 3431
DF CARF MF
Original